Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, §1o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça contra mulher em contexto de violência doméstica (art. 147, §1o, do Código Penal), à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa postulou a absolvição por ausência de materialidade e dolo, ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob alegação de bis in idem em sua cumulação com a causa de aumento do art. 147, §1o, do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova coligida aos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; e (ii) estabelecer se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da causa de aumento prevista no art. 147, §1o, do Código Penal configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em consonância com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, sendo suficiente para sustentar a condenação, conforme jurisprudência reiterada.
4. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de real intenção de concretização do ato.
5. Os elementos fáticos demonstram a presença do dolo específico, configurado pela conduta do réu de se dirigir à vítima com faca em punho, proferindo ofensas e ameaças explícitas, denotando a vontade consciente de amedrontar.
6.No caso, a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 147, §1o, não configura bis in idem, pois incidem sobre fundamentos distintos: a primeira, sobre a coabitação, independentemente de gênero; a segunda, sobre o menosprezo à condição do sexo feminino.
8. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a cumulação de agravantes e majorantes relacionadas à violência de gênero quando fundadas em circunstâncias autônomas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intenção de execução do ato.
3. É legítima a aplicação cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 147, §1o, quando fundadas em elementos distintos, sem configuração de bis in idem.